Tribunal: TJMT
Processo: 0008601-56.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008601-56.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLENE CRISTINA DA SILVA - CPF: 031.614.331-65 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO LASTREADA EM COESO CONJUNTO PROBATÓRIO DIANTE DOS DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E TOTALMENTE ISOLADA – APELO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque é assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme dos agentes estatais, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Charlene Cristina da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa – Id. 145069820.

Nas razões recursais, a apelante pleiteia a absolvição por fragilidade probatória, ao argumento de que não há provas concretas que legitimam a acusação de mercancia ilícita, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
– Id. 146716195.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 149071188.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 149281683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 11 de janeiro de 2018, por volta das 21h, no posto São Matheus, localizado na BR 364, no bairro Distrito Industrial, nesta Capital, a denunciada Charlene Cistina da Silva trazia consigo, para outros fins que não o consumo próprio, 37 porções de cocaína, com massa de 15,78g.

Na data do fato, policiais militares efetuavam rondas pelas imediações do Posto São Mateus, situado no Distrito Industrial, região afamada pela grande circulação de usuários e traficantes de drogas, quando avistaram a denunciada na localidade. Em razão de a suspeita ser alvo de diversas denúncias anônimas pelo exercício da mercancia ilícita, além de já conhecida no meio policial, os militares resolveram abordá-la.

Ato seguinte, os milicianos solicitaram apoio de outra guarnição, na qual integrava uma policial feminina que pudesse realizar minuciosa busca na denunciada.

Então, submetida à revista pessoal, foram localizadas 37 trouxinhas de cocaína, escondidas nas partes íntimas da denunciada Charlene e, por esse motivo, ela foi conduzida para a delegacia de polícia...”
– Id. 145069819.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a apelante foi condenada nos exatos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 145069819, p. 14), boletim de ocorrência (Id. 145069819, pp. 10-12), termo de apreensão (Id. 145069819, p. 13), laudo preliminar de constatação da droga (Id. 145069819, p.24-28), auto de entrega (Id. 145069819, p. 44) e laudo definitivo (Id. 145069823, pp. 4-8).

A
autoria
, da mesma forma, apresenta-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

A apelante, na fase de inquérito policial, permaneceu em silêncio – Id. 145069819, pp. 20-21. E, na fase judicial, negou a prática delituosa, sustentando que:

“...não estava traficando; na sua posse foi encontrado apenas um pedaço pequeno de drogas, aproximadamente 3g de pasta-base de cocaína, e não a quantidade informada pela polícia; sabe que naquele local ocorreu a prisão de uma outra mulher por tráfico de drogas, com as características físicas semelhantes, e depois disso começou a ser constantemente abordada pela polícia...”
– Id. 145069827, p. 481, relatório de mídia.

A testemunha
Camila Ramos de Figueiredo
, arrolada pela defesa, afirmou judicialmente que:

“... trabalhava na lanchonete do Posto São Matheus, local em que a ré frequentava para fazer programa; sabe que a ré é usuária de drogas, mas nunca a viu traficando; conhece uma pessoa chamada Joelma, a qual tem características semelhantes com as da acusada; tem conhecimento que referida pessoa foi presa; quando a acusada Charlene foi presa, Joelma já estava há algum tempo sumida, depois tomou conhecimento de que ela havia sido presa...”
– Id. 145069827, p. 481, relatório de mídia.

Ocorre que a aludida versão se mostra enfraquecida pela narrativa divergente apresentada pelos policiais, cujos depoimentos coerentes, aliados às peculiaridades da causa que ensejou a prisão da ré, demonstram fartamente a prática delituosa tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Os policiais militares
Felipe Tomaz Alencar Sousa
e
Sandro da Silva Cruz
, que participaram da prisão em flagrante da acusada, declararam na delegacia que:

“... a guarnição em rondas pela região do Posto São Mateus, no Distrito Industrial, região esta conhecida por grande volume de frequentadores usuários e vendedores de drogas, avistaram a suspeita Charlene que por incontáveis vezes foi denunciada por ser a maior traficante da região do São Mateus; que, diante disso, foi realizada a abordagem policial e solicitado apoio da guarnição do GAP do 9º BPM, que entre seus componentes tinha uma policial do sexo feminino; que foi realizada a revista pessoal na suspeita pela policial SD PM Iara Galvão, quando foi encontrado escondido em suas partes íntimas um invólucro plástico e dento destes haviam várias trouxinhas de substância entorpecente; que diante da situação, a suspeita Charlene foi detida, encaminhada e entregue na Central de Flagrantes...”
– Id. 145069819, p. 15.

Sob o crivo do contraditório, colheu-se o testemunho da policial militar
Yara Galvão
, a qual disse que:

“... prestou apoio a outra guarnição para fazer a revista pessoal na ré, com a qual foi encontrada certa quantia de drogas que não pode ser considerada insignificativa; referido entorpecente estava escondido entre a dobra da barriga da acusada...”
– Id. 145069827, p. 481, relatório de mídia.

Nesse tocante, como bem ressaltou o magistrado singular na sentença condenatória:

“.... É que não bastasse os policiais na fase investigativa afirmar que a ré era constantemente abordada na região do São Mateus, inclusive afamada por praticar a traficância no local, é certo que em poder da acusada foi apreendida significativas porções de cocaínas, já fracionadas em pequenas porções, revelando, destarte, incompatível com o consumo pessoal exclusivo de uma pessoa, em especial no local da abordagem que era conhecido pela disseminação ilícita de droga...”
– Id.145069820, p. 5.

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa da acusada apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova angariado nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares, cujas diligências redundaram na apreensão da droga na posse da ré, dividida em porções e prontas para o comércio, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Consequentemente, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, se revela inviável a absolvição por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023